Tribunal: TJDFT
Processo: 0705999-84.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA N. 25 TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o banco réu a pagar ao autor o valor de R$ 19.073,68. Em suas razões, o recorrente alega que não há comprovação de houve vazamento de dados do recorrido e que os golpistas obtêm dados de clientes por meio de engenharia social. Sustenta a existência de fortuito externo e a ausência de responsabilidade, bem como que o recorrido encaminhou seus cartões, o que permitiu o acesso dos fraudadores às suas contas bancárias. Requer a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade civil do banco por fraude aplicada por terceiros aos seus clientes bancários (Golpe do Motoboy).
4. A relação jurídica em apreço é de natureza consumerista, pois as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Os relatos demonstram que o caso dos autos se amolda à complexa trama conhecida por “golpe do motoboy” , cujo tema resta pacificado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT, nos moldes da Súmula n. 28, recentemente revisada, que preconiza que “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.
6. Na espécie, observa-se que o autor recebeu ligação telefônica de supostos funcionários do banco e foi orientado a ligar para o número inscrito no verso do cartão. Na segunda ligação foi orientado a entregar o seu cartão a um motoboy (supostamente um motorista de aplicativo) para que fosse feito o cancelamento imediato das compras feitas por meio de fraude com seu cartão. Sobressai que após o autor ter entregue o plástico do cartão de débito ao estelionatário foram realizadas diversas transações em sua conta bancária, as quais não reconhece.
7. Diante do quadro fático-probatório dos autos, evidencia-se a existência de culpa concorrente, impondo-se o compartilhamento da responsabilidade civil, nos termos do art. 945 do CC. Com efeito, verifica-se que a responsabilidade da parte recorrente é objetiva e decorre da falha no seu sistema interno de segurança ao permitir a realização de transações fora do perfil de rotina do consumidor, não investindo em mecanismos de segurança que possam validar de forma segura referidas compras/débitos. Por outro lado, nota-se acentuada negligência da parte autora recorrida, que chegou a entregar o cartão de débito para o suposto funcionário do banco, após ter seguido orientações passadas por ligação, demonstrando, assim, uma conduta culposa com o dano sofrido.
8. Nestes termos, deve-se reconhecer a culpa concorrente entre as partes, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a culpa concorrente das partes e condenar o banco requerido a pagar ao autor o valor de R$ 9.536,84, que constitui 50% do prejuízo apurado.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para reconhecer a culpa concorrente entre as partes e condenar a parte ré a pagar R$ 9.536,84 (nove mil quinhentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos) à parte autora. O valor deverá ser corrigido pelo INPC desde o desembolso (24/03/2022) e inclusão de juros de 1% ao mês a contar da citação ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, incidirá correção monetária pelo IPCA, e juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA (art. 389, parágrafo único c/c art. 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
10. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.